Tribunal: TJDFT
Processo: 0722636-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE CONSIDERADA NORMAL AO TIPO. CISÃO DOS VETORES NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. INADEQUAÇÃO. DECOTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A aplicação da pena por meio de revisão criminal é viável quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder.
3. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 dispõe que “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Por ocasião das sentenças condenatórias em análise, a jurisprudência já havia se firmado no sentido de que o texto expresso do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 não admite abordagem individualizada quanto à natureza e à quantidade do entorpecente, pois tais elementos são indecomponíveis.
4. Consoante recente entendimento jurisprudencial desta Câmara Criminal, adotado em sede de revisão criminal, ainda que a natureza de algum dos entorpecentes apreendidos seja especialmente nociva, como a do crack/cocaína, se a quantidade da substância for pequena, não se justifica o aumento da pena-base, com base na circunstância especial prevista no art. 42, da Lei no 11.343/2006 (Acórdão 1658048, 07285537820228070000, Relator: Jansen Fialho de Almeida, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023).
5. Na espécie, constata-se que, nas duas condenações ostentadas pelo requerente pelo crime de tráfico de drogas e reanalisadas em conjunto nesta revisão criminal, a quantidade de entorpecente apreendida em seu poder foi considerada ínsita às circunstâncias previamente ponderadas pelo legislador infraconstitucional na formação do preceito primário do delito de tráfico, motivo pelo qual não há falar em acréscimo da pena-base com base na circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006.
6. Revisão criminal admitida e julgada procedente para, mantida a condenação do requerente, no bojo da ação penal n.o 0706373-36.2020.8.07.0001, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, afastar a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, reduzindo a pena total de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial fechado; da mesma forma, mantida a condenação do requerente, no bojo da ação penal n.o 0742844-51.2020.8.07.0001, como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, caput e inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, afastar a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, reduzindo a pena total de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial fechado.